Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DURANTE A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a nulidade da cobrança relativa ao faturamento do consumo de energia na ocasião da sua religação, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Em seu recurso alega que ao solicitar a religação do fornecimento de energia da casa de sua propriedade foi surpreendido com uma cobrança de R$ 5.659,95, decorrente de fatura especial emitida face o consumo apurado na unidade durante o período em que o fornecimento de energia estava desligado (relativa ao período da última leitura realizada – 20/09/2018, até a religação efetuada, em 13/06/2021). Assinala que o imóvel estava ocupado desde a data que o adquiriu (30/10/2017) pelo antigo locatário, Sr. Apolônio Rei da Ungria Neto, mas que apenas formalizou o contrato de locação comercial e benfeitorias no dia 07/01/2019, o qual permaneceu no imóvel até o seu despejo, em 21/01/2021. Assim, alega que não é responsável pelo consumo irregular de energia durante o período em que permaneceu desligada, sendo que teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Ressalta a negativação indevida do seu nome, a suspensão do fornecimento de energia pelo débito não quitado e o desvio produtivo na tentativa de solução do problema, a ensejar a reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido que o consumo de energia elétrica foi efetuado pelo Sr. Apolônio ao menos durante o período do contrato até o seu despejo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, sob a alegação de que não é responsável pelo consumo de energia faturado, bem como que a situação gerou danos morais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. A parte autora adquiriu o imóvel em leilão da Terracap em 30/10/2017 (IDs 33434772-33434774). Ainda, consta que no dia 20/09/2018 foi efetuado o desligamento do fornecimento de energia elétrica, enquanto que a religação ocorreu em junho de 2021, a pedido da parte autora, ocasião em que foi constatado pela leitura do relógio que ocorreu o consumo irregular de energia elétrica durante o período em que o serviço estava interrompido, gerando a emissão da fatura no valor de R$ 5.659,95 em face da parte autora.
V. A jurisprudência do STJ estabelece que a obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal (propter personam), de modo que não se vincula ao imóvel (propter rem), e sim a quem se beneficiou do serviço. No mesmo sentido: (Acórdão 1315345, 07197373020208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1361200, 07128315120208070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1387485, 07051343620218070009, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. No caso, os elementos permitem afastar a responsabilidade da parte autora quanto ao consumo apurado. Isso porque, por ocasião do cancelamento do fornecimento de energia (20/09/2018), as contas eram emitidas em nome da pessoa jurídica APOLONIO REI DA UNGRIA NETO – ME, representada pelo Sr. Apolônio (ID 33435214, pág. 2). Ainda, em 07/01/2019 a parte autora efetuou contrato de locação com APOLONIO REI DA UNGRIA NETO – ME, representado pelo Sr. Apolônio (ID 33434776), além de contrato pela compra das benfeitorias que APOLONIO REI DA UNGRIA NETO – ME e o próprio Sr. Apolônio haviam realizado no lote (ID 33434775), de modo que é possível atestar a verossimilhança das suas alegações de que o Sr. Apolônio, mediante a pessoa jurídica APOLONIO REI DA UNGRIA NETO – ME já estava no imóvel em momento anterior ao contrato de locação efetivado em 07/01/2019. Ademais, o referido locatário permaneceu no imóvel até o seu despejo, em 21/01/2021 (ID 33434779).
VII. Ainda que apenas em 13/06/2021 tenha sido apurado o consumo irregular de energia ocorrido no decorrer do período de setembro de 2018 a junho de 2021, é possível concluir que a utilização foi decorrente do período em que o imóvel estava alugado para a pessoa jurídica APOLONIO REI DA UNGRIA NETO – ME, representada pela pessoa do Sr. Apolônio. Isso porque o consumo utilizado de forma irregular alcançou o significativo total de 8610 KWh (ID 33434771), o que demanda longo período para ser consumido, bem como porque o bem em questão corresponde a imóvel comercial, sendo que a empresa do Sr. Apolônio atuava no ramo de “ar condicionado” (ID 33434775), não sendo razoável que o locatário tenha permanecido de setembro de 2018 até o seu despejo, em janeiro de 2021, sem ligação de energia no local. Inclusive, o consumo médio utilizado por aquele estabelecimento nos 7 meses antecedentes ao desligamento do fornecimento de energia, no ano de 2018, era de 378 KWh mensais (ID 33435215), enquanto que o consumo total irregular apurado, de 8610 KWh, se dividido por 28 meses desde o desligamento da energia até a saída do Sr. Apolônio do imóvel, resultaria em uma média mensal de 307 KWh, patamar próximo à média que consumia.
VIII. Portanto, os elementos permitem atestar que a parte autora, apesar de proprietária do imóvel, não utilizou a energia consumida durante o período com o fornecimento interrompido, eis que possível concluir que a utilização ocorreu por conta do locatário do imóvel. Assim, deve o débito em face da parte autora ser declarado inexistente.
IX. Os IDs 33434783-33434790 permitem apurar que a parte autora adotou diversas tentativas perante a empresa para elucidar que não era responsável pelo consumo de energia durante o período em que o fornecimento do serviço estava desligado. Contudo, a parte ré concluiu que, por ter adquirido o imóvel em 2017, a parte autora seria responsável pelo consumo apurado, ao dispor que: “Considerando o contrato de compra e venda, assim como as fiscalizações realizadas entre 09/2018 e 07/2021, a cobrança de energia realizada na fatura especial é devida” (ID 33434790, pág. 1). Ocorre que a parte ré detinha condições de apurar que o consumo irregular durante aqueles quase três anos não decorreram de conduta da parte autora, uma vez que poderia apurar os fatos. Todavia, optou por efetuar a cobrança em face da parte autora, sendo que em face do não pagamento daquela fatura, promoveu a sua negativação indevida (ID 33435211 e 33435220), bem como suspendeu o fornecimento de energia (ID 33435219), mesmo após diversas tentativas de solução pela parte autora. Trata-se de dano moral, in re ipsa, violando os seus direitos de personalidade.
X. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, deve a reparação por danos morais ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito da parte autora quanto a cobrança de R$ 5.659,95 relativa ao consumo medido de 8610 KWh (ID 33434771), com a consequente determinação para que a parte ré promova a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito no que tange ao débito ora declarado inexistente, bem como para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.